Tribunal: TJDFT
Processo: 0721834-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721834-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: D. A. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: SINARA MENEZES NOGUEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021, § 2o, CPC, intime-se o agravado para manifestar-se acerca do recurso interposto. Brasília, 26 de agosto de 2020 15:34:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator